Tribunal: TJDFT
Processo: 0025633-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA MERCANTIL. PRAZO TRIENAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Não há que se falar em omissão, pois o acórdão analisou toda a matéria de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2 O acórdão foi claro e coerente quanto aplicação do prazo prescricional trienal previsto no artigo 18 do Decreto no 57.663/1966, que disciplina as duplicatas, ressaltando que a reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerada como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.